Tribunal: TJES
Processo: 5005851-34.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005851-34.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVALDO GUIMARAES FERREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –
MORA AFASTADA – APURAÇÃO DO CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O

C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

2.
No caso dos autos, analisando o Contrato de nº 36.229750-5, verifico que a taxa mensal foi fixada em 12,80% (doze vírgula oitenta por cento) e a anual em 324,34 (trezentos e vinte e quatro por cento vírgula trinta e quatro cento), tendo o pacto sido celebrado em 08/07/2017 (id. 8254292). E, ao tempo da contratação a taxa média mensal de juros das “operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” era de 7,31%. Logo, entendo que o valor é abusivo, pois superior a uma vez e meia a média do mercado, veja-se: 7,31 x 1,5 = 10,96.

3.
No caso concreto as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo, pois superior a uma vez e meia a média do mercado. Entendimento deste e. TJES.

4.
Constatada a abusividade dos juros remuneratórios, a mora deve ser afastada. Isso porque “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.) e ainda em consonância com o Tema 972 do STJ.

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDVALDO GUIMAR
Ã
ES FERREIRA

contra a
r. sentença de id 7882217 que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por ele em face de

DACASA FINANCEIRA S.A
.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 788220), a parte apelante alega, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios e o afastamento da mora em razão da descaraterização da mora nos casos de cobranças de encargos ilegais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7882223).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005851-34.2022.8.08.0011.

APELANTE: EVALDO GUIMARÃES FERREIRA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDVALDO GUIMAR
Ã
ES FERREIRA

contra a r. sentença de id 7882217 que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por ele em face
de
DACASA FINANCEIRA S.A
.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 788220), a parte apelante alega, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios e o afastamento da mora em razão da descaraterização da mora nos casos de cobranças de encargos ilegais.

Pois bem.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o Contrato de nº 36.229750-5, verifico que a taxa mensal foi fixada em 12,80% (doze vírgula oitenta por cento) e a anual em 324,34 (trezentos e vinte e quatro por cento vírgula trinta e quatro cento), tendo o pacto sido celebrado em 08/07/2017 (id. 8254292). E, ao tempo da contratação a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado era de 7,31%. Logo, entendo que o valor é abusivo, pois superior a uma vez e meia a média do mercado, veja-se: 7,31 x 1,5 = 10,96.

Desta forma, as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que: “Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). (Negritei).

Deste modo, diante do reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, esta deve ser limitada à média do mercado. E, por conseguinte, “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009) e ainda em consonância com o Tema 972 do STJ.

Portanto, à luz dos autos, e de forma muito respeitosa ao posicionar da erudita colega Magistrada, Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ, sigo parcialmente seu modo de pensar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e (i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato, determinando a sua redução a taxa média praticada pelo mercado no período da contratação, no percentual de 7,31% e (ii) realizados os acertos determinados no presente voto, postergar para fase de liquidação de sentença a apuração de existência de eventual crédito pertencente ao recorrido, nele amortizadas as parcelas adimplidas pelo recorrente, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (data da celebração do contrato) e da citação (art.405, do Código Civil)

Constatado o saldo e o proveito econômico obtido pelas partes, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na dinâmica do art. 85, §4º do Código de Processo Civil, com a ressalva que litiga a embargante, ora apelante, sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.